Tribunal: STF
Processo: HC 84655
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. RECEBIMENTO.
NULIDADES. INEXISTÊNCIA.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal
é no sentido de que, tratando-se de julgamento de recebimento ou
rejeição de denúncia, é dispensável a intimação pessoal dos acusados
 e de seus defensores, bastando a intimação do advogado constituído,
 mediante a inclusão do processo em pauta. Precedentes.
II. - A
Constituição exige que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu
convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as
alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias
para fundamentar a sua decisão.
III. - A jurisprudência da Corte
considera suficiente a intimação da expedição da carta precatória
para a prática de ato processual em outra comarca, cabendo ao
interessado o seu acompanhamento, inclusive quanto à data designada
para a audiência.
IV. - Improcedência da alegação de ausência de
defesa técnica nas alegações finais, dado que foram elas
patrocinadas por defensor público, porque o réu encontrava-se em
lugar incerto e não sabido.
V. - A sustentação oral não constitui
ato essencial à defesa.
VI. - H.C. indeferido.